Tribunal: STF
Processo: HC 186348
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Daniel Perpétuo Macedo, advogado, em benefício de Valdeci Francisco Costa, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 580.123, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1012885-63.2020.4.01.0000 pelo Desembargador Federal Neviton de Oliveira Batista Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão indeferitória de liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (…).
    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. 
    Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado. 
    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.
      Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante relata que o paciente foi condenado à pena de vinte e três anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e está custodiado na Penitenciária Federal em Porto Velho. 
    Alega ser “preocupante o atual cenário, sendo fato notório o decreto da Organização Mundial de Saúde sobre a PANDEMIA decorrente do alastramento das infecções pelo COVID-19, que tem levado a adoção de inúmeras precauções sanitárias por diversos entes públicos, inclusive pelo CSM através do provimento nº 2545/2020”, e que o paciente “se enquadra no grupo de risco ao COVID-19 por possuir hipertensão”.
    Enfatiza que “o paciente não teria cometido crime com grave ameaça ou violência”.
    Requer medida liminar para ser concedida “prisão domiciliar pelo prazo de noventa dias, tendo em vista a fragilidade da saúde [do paciente]”. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 580.123, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1012885-63.2020.4.01.0000 pelo Desembargador Federal Neviton de Oliveira Batista Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal Regional Federal da Primeira Região não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    5. Ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 1012885-63.2020.4.01.0000, o Desembargador Neviton de Oliveira Batista Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, afirmou:
    “O caso é de indeferimento, por ora, do pedido liminar. (...)
    Por meio da decisão agora impugnada, o Juízo Federal da 7ª Vara Criminal/Execução Penal de Porto Velho/RO rechaçou a alegação da defesa de que ao paciente assistiria o direito de ser posto em prisão domiciliar (Id 53889082 - pág. 33/36).
    Segundo a decisão, o paciente é condenado a penas que superam 30 anos de prisão por delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio. Refere a decisão que ele é oriundo do sistema penitenciário de São Paulo e seria membro do Primeiro Comando da Capital, no qual exerceria ao função de 'sintonia das gravatas', sendo ainda apontado ‘como o chefe do tráfico de drogas na região de Campinas/SP e acusado de liderar os atentados ocorridos nos meses de maio de junho de 2006’.
    Além da gravidade das condutas imputadas ao paciente, aponta ainda a decisão que medidas profiláticas têm sido adotadas no âmbito do Presídio Federal de Porto Velho, de modo a inibir a propagação da doença e que o próprio regime de cumprimento de pena ordinário em vigor nas penitenciárias federais, por si só, já representa importante fator no combate ao coronavírus, "na medida em que, na maior parte do tempo, os internos custodiados em penitenciárias federais permanecem acomodados nas respectivas celas individuais".
    Destaca ainda a autoridade impetrada que "não há nos autos indicativos de que a alegada enfermidade que acomete o interno (hipertensão, cujo tratamento cinge-se, em geral, à alteração de hábitos alimentares e uso de fármacos específicos) seja insuscetível de tratamento satisfatório no âmbito da unidade penitenciária de segurança máxima na qual está custodiados - Penitenciária Federal em Porto Velho".
    Portanto, o indeferimento do pedido da defesa de colocação do paciente em prisão domiciliar pela crise da COVID-19 encontra-se, ao menos num primeiro olhar, devidamente justificada, tendo a autoridade impetrada indicado que o presídio federal onde se encontra custodiado tem adotado medidas profiláticas visando evitar a propagação da doença, destacando, em especial, que próprio regime de cumprimento de pena ordinário em vigor "nas penitenciárias federais, por si só, já representa importante fator no combate ao coronavírus, "na medida em que, na maior parte do tempo, os internos custodiados em penitenciárias federais permanecem acomodados nas respectivas celas individuais".
    Importante destacar que, segundo o que consta na decisão, o paciente é condenado a penas que superam 30 anos de prisão por delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio. Refere a decisão que ele é oriundo do sistema penitenciário de São Paulo e seria membro do Primeiro Comando da Capital, no qual exerceria ao função de 'sintonia das gravatas', sendo ainda apontado "como o chefe do tráfico de drogas na região de Campinas/SP e acusado de liderar os atentados ocorridos nos meses de maio de junho de 2006".
    Assim, ao menos a princípio, parece também não prosperar o argumento da defesa de que a imputação de crime dirigida ao paciente não envolveria violência ou grave ameaça.
    Por todas essas razões, não se verifica no ato impugnado flagrante ilegalidade que justifique sua revogação, máxime quando ainda não ouvida a autoridade impetrada.
    Tudo considerado, INDEFIRO, por ora o pedido liminar, sem prejuízo de uma melhor análise da causa por ocasião do julgamento colegiado”.
    6. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    7. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal Regional Federal da Primeira Região não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    8. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    9. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, conclamou os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie, ao avaliar a situação específica do paciente, o juízo de execuções enfatizou que ter sido ele “condenado a penas que superam 30 anos de prisão por delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio. Refere a decisão que ele é oriundo do sistema penitenciário de São Paulo e seria membro do Primeiro Comando da Capital, no qual exerceria ao função de ‘sintonia das gravatas’, sendo ainda apontado ‘como o chefe do tráfico de drogas na região de Campinas/SP e acusado de liderar os atentados ocorridos nos meses de maio de junho de 2006’”. 
    Ressaltou que “medidas profiláticas adotadas nas penitenciárias federais mostram-se adequadas à finalidade pretendida pelo interno, qual seja prevenir o contágio do vírus SARS-COV2”. 
    Para rever os fundamentos afirmados nas instâncias antecedentes seria necessário o reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.
    10. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora